Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Alves contra o acórdão da e. 1a Turma Cível (Id 33058887) que negou provimento à apelação por ela interposta, conforme se verifica da ementa adiante transcrita (Id 31733187): APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEIO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS MENSAIS AUTORIZADOS. DÉBITO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. QUANTIA NÃO RESTITUÍDA AO CREDOR, MAS DEPOSITADA EM CONTA DE FALSÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DA IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceio de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 2. Empréstimo bancário regularmente contratado e objeto de posterior desistência pela autora. Devolução ajustada com falsário, não com a instituição financeira credora da quantia a ser restituída. Depósito feito pela contratante/desistente em conta bancária de titularidade de outra instituição sem qualquer vínculo com o banco concedente do empréstimo por ela contratado. Consumidora que atua sem adotar elementares cautelas na verificação da pessoa a quem deveria ser feita a restituição que postulara por desistência de empréstimo bancário antes ajustado. 3. Prática ilícita da instituição financeira credora não configurada. Banco mutuante que, verificando o débito do mutuário, age no regular do direito de que é titular. Dever de indenizar inocorrente. 4. O nexo causal constitui a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A culpa ou fato exclusivo de terceiro consubstancia uma das excludentes do nexo de causalidade - juntamente a com culpa ou fato exclusivo de terceiro e caso fortuito e força maior. Constatada dita excludente no caso concreto, afasta-se o dever de indenizar do banco réu. 5. Não prospera o dano moral, porquanto eventuais contratempos que tenha suportado a autora decorreram da falta de diligência em que incorreu ao efetuar a restituição de quantia certa a quem não ostentava a qualidade de credor. Ação de falsário somente concretizada em decorrência do proceder negligente da autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1401390, 07127857420208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 33587795), a embargante alega ter oposto os presentes embargos com fim de “prequestionar matéria atinente a prova pericial pretendida pela Recorrente e indeferida pelos Juízes de primeiro e segundo grau, sob argumento que compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes”. Argumenta haver omissão quanto à “tese ventilada pela Recorrente quando da interposição de recurso de apelação no tocante a ofensa ao contraditório e ampla defesa que a Recorrente faz jus e resta obstado quanto a negativa do judiciário de realização de prova pericial”, sendo “notória contradição havida no acórdão recorrido, não viu o Embargante alternativa senão a oposição dos presentes embargos com fins de prequestionamento”. Sustenta que seu pedido de realização de perícia “não foi analisado pelo D. Juízo de primeiro grau, configurando notório cerceamento de defesa”, e uma vez que seu direito foi cerceado, “ante a não realização da perícia grafotécnica requerida no contrato de ID 71421069, o qual possui relação direta com o mérito do processo, requer a cassação da sentença proferida e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja o contrato em comento encaminhado para perito”. Ao final, requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração, “para, afinal, julgá-los procedentes para aclarar a omissão/contradição apontada”. As embargadas, em contrarrazões, arguiram inadequação dos embargos de declaração e, subsidiariamente, seu não provimento (Id 34345262 e 34379340). Intimada a embargante para se manifestar acerca da preliminar formulada em contrarrazões recursais, esta peticionou ao Id 34965008, alegando que “os embargos de declaração foram apresentados com fundamentado na omissão constante no acordão, encontrando respaldo jurídico nos termos do art. 1.022, inc. II do CPC/2015, devendo ser conhecido e provido, nos termos da lei”. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. A embargante indicou, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e saneamento de omissão/contradição de forma bastante confusa, ao passo que nos esclarecimentos prestados após a apresentação das contrarrazões alegou que os aclaratórios teriam sido opostos para sanar omissão, com fulcro no art. 1.022, II do CPC, mas não demonstrou, nem nas razões recursais, nem no referido petitório, em que consistiria essa omissão. Como se pode observar do relatório, as alegações formuladas pela embargante, em verdade, atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, a fim de que seja cassada a “sentença proferida e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja o contrato em comento encaminhado para perito”, bem como para que sejam prequestionados os artigos 5o, IV, CF e 6o do CPC. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto a embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A despeito de a embargante afirmar, nos esclarecimentos, que visa sanar omissão constante do acórdão, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela embargante na indicação genérica feita apenas nos esclarecimentos e na parte inicial da petição recursal do dispositivo legal de cabimento dos embargos de declaração. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais não foram sequer apontados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da embargante. Como a recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, II do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalto que tal fato foi apontado pela parte embargada em suas contrarrazões, tendo sido conferido prazo à embargante para se manifestar sobre essa alegação, ao que ela, como já exposto acima, somente alegou o cabimento dos Embargos opostos, por preencherem todos os requisitos formais e materiais exigidos, apontando que estes se fundariam em omissão, sem apontar em que esta consistiria e a despeito de, em princípio, nas razões recursais, ter alegado existência também de contradição, sem tampouco indicar no que esta consistiria, e que o intuito dos aclaratórios seria o prequestionamento, demonstrando evidente confusão na elaboração das peças processuais pelo causídico. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. A insatisfação da embargante com o acórdão que negou provimento à sua apelação deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, apenas cogitadas e não fundamentadas. Desse modo, a pretensão da embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Deve a embargante interpor o recurso adequado e cabível para atacar o acórdão que deliberou de modo desfavorável a sua pretensão. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora